Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723340-30.2018.8.07.0001 RECORRENTES: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRÍCIA ALCÂNTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE RECORRIDA: EDILÉIA DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. PROPOSITURA DE DEMANDA OBJETIVANDO A RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. 1. Estando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa promitente vendedora do imóvel, o que torna impositivo o reconhecimento da legitimidade da sócia administradora para figurar no polo passivo de demanda objetivando a reparação de danos decorrentes do descumprimento de obrigação prevista no contrato de promessa de compra e venda. 2. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual encontra-se submetida a prazo prescricional decenal (EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi). Assim, não estando caracterizado o decurso de prazo superior a 10 (dez) anos, entre a data do descumprimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996). 4. Consoante entendimento firmado nesta egrégia Turma, a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no montante efetivamente pago pela promitente compradora. 4. O ajuizamento de demanda objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda deve ser considerado marco final para fins de pagamento da verba indenizatória. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 28, § 5o, do CDC, asseverando que, ainda que se refira à relação consumerista (teoria menor), a desconsideração da personalidade jurídica necessita do preenchimento de certos requisitos, os quais não foram demonstrados no caso em apreço; c) artigos 926 e 927, ambos do CPC, e 406 do Código Civil, defendendo a incidência, sobre o crédito exequendo, da Taxa SELIC, sem a cumulação com outros encargos, conforme entendimento firmado em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (Tema 99 do STJ). Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ; d) artigo 405 do CC, asseverando que aos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias, celebrados em momento anterior à Lei no 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da tese 1.002 do STJ, firmada em sede de recursos repetitivos. Indicam, quanto ao tema, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial lastreado em suposto vilipêndio ao artigo 28, § 5o, do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreço, além de o imóvel adquirido pela autora ter sido dado em garantia em contrato de financiamento contraído pela empresa promitente vendedora, no curso da demanda o bem foi alienado e entregue a terceiros, de modo que sequer poderá ser utilizado para assegurar o cumprimento da sentença, caso mantida quanto ao mérito da demanda. Ademais, conforme salientado pelo d. Magistrado sentenciante, ‘a própria evolução dos fatos no curso da lide foi suficiente para demonstrar que a condição financeira da primeira requerida e adversa e, por isto, representa entrave ao ressarcimento dos prejuízos causados pela demora, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica e consequente comprometimento do patrimônio da segunda requerida na forma do art. 28, § 5o, do CDC’. Portanto, mostra-se evidenciada circunstância que justifica a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que figurou como promitente vendedora no contrato de promessa de compra e venda celebrado com a autora, o que torna a ré PATRÍCIA ALCÂNTARA PORTILHO ALBUQUERQUE, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda” (ID. 15929639 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não comporta seguimento o inconformismo quanto ao apontando malferimento aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, e 406 do Código Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar que “o índice de atualização monetária deve ser o previsto no Contrato, Cláusula Quinta (ID 12101616, p. 1), qual seja, INCC até o Habite-se e IGP-M a partir da expedição do Habite-se. Descabe a aplicação da Taxa SELIC, porquanto houve pactuação contratual dos juros moratórios” (ID. 27127744 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 405 do CC, assim como no tocante à mencionada divergência jurisprudencial, também não cabe subir o recurso especial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O acórdão firmou que houve mora da construtora, ora recorrente, porquanto o imóvel não foi entregue no prazo previsto na promessa de compra e venda entabulada entre as partes. Nesse cenário, estava-se diante da hipótese de restituição integral do montante pago, com juros de mora a partir da citação, conforme a Súmula 534/STJ” (AgInt no AREsp 1755962/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: “No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes” (AgInt no REsp 1855064/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/6/2021). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016